Tribunal: TCU
Processo: 014.447/2024-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-03

Ementa:
Pedido de reexame interposto contra decisão que considerou ilegal ato de pensão militar.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que cuidam de pedido de reexame interposto pelo Serviço de Veteranos e Pensionistas da Marinha contra o Acórdão 2935/2025-TCU-Primeira Câmara ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, com fundamento no art. 48 da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 285 e 286 do Regimento Interno, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer e dar provimento ao pedido de reexame para reformar o Acórdão 2935/2025-TCU-Primeira Câmara , tornando-o insubsistente; 9.2. ordenar o registro do ato de concessão de pensão militar em favor de Iracila Mendonca Tavares; 9.3. dar ciência deste acórdão ao recorrente e à interessada.